Tribunal: TJSP
Processo: 1025033-35.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Contratos firmados entre as partes nos quais o requerido adquiriu imóveis da autora, se comprometendo a arcar com os tributos sobre eles incidentes, a partir da assinatura do instrumento – Descumprimento da obrigação assumida – Pagamentos realizados pela autora – Alegação de existência de acordo verbal, que não se comprovou – Sentença mantida – Majoração da verba

Ementa:
Compra e Venda de imóvel – Contratos firmados entre as partes nos quais o requerido adquiriu imóveis da autora, se comprometendo a arcar com os tributos sobre eles incidentes, a partir da assinatura do instrumento – Descumprimento da obrigação assumida – Pagamentos realizados pela autora – Alegação de existência de acordo verbal, que não se comprovou – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Inteligência do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025033-35.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MANOEL
DOS SANTOS FERNANDES, é apelada MARIA TEREZINHA KAIROFF (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025033-35.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 41733 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1025033-35.2018.8.26.0554 Voto no 41733.
Comarca: Santo André 4a Vara Cível.
Apelante(s): Manoel dos Santos Fernandes.
Apelado(s): Maria Terezinha Kairoff.
Natureza da ação: Compra e Venda.
Ementa: Compra e Venda de imóvel Contratos firmados
entre as partes nos quais o requerido adquiriu imóveis da
autora, se comprometendo a arcar com os tributos sobre eles
incidentes, a partir da assinatura do instrumento

Descumprimento da obrigação assumida
Pagamentos
realizados pela autora Alegação de existência de acordo
verbal, que não se comprovou
Sentença mantida

Majoração da verba honorária Inteligência do §11 do artigo
85 do CPC Recurso não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls. 200/207
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a
ação, para o fim de condenar o requerido a ressarcir à autora a quantia de
R$16.989,72, devidamente atualizada e acrescida de juros desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
das custas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados
em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
O requerido apela às fls. 210/220, defendendo que a r. sentença
não analisou adequadamente a prova dos autos, posto que da leitura dos
depoimentos prestados é possível se verificar que a apelada admite que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025033-35.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 41733 - 3/6
houve o acordo verbal para que ela pagasse os tributos em contrapartida
à cobertura da área livre de seus apartamentos, o que leva à
improcedência da demanda, sendo o que requer.
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às fls.
228/235, fica recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Em que pese as alegações trazidas no apelo, ele não merece
prosperar.
Segundo se depreende as partes firmaram em 20 de outubro de
2011, os contratos copiados às fls. 25/35, relativos aos imóveis
matriculados sob o número 61.723 junto ao 1o CRI de Santo André e
número 45.556, no 2o CRI de Santo André, nos quais a parte autora se
comprometeu a vendê-los ao requerido, ora apelante, e este, a lhes
entregar “2 (dois) Apartamentos, (tipo cobertura): 1 (um) de frente, e
outro de fundos localizados no lado direito de quem da rua olha para o
terreno, (...)”, com relação ao primeiro imóvel e o apartamento de
cobertura, no mesmo local destes acima citados, de frente, do lado
esquerdo, de quem olha da rua, com relação ao segundo contrato.
Pactuou-se, ainda, nos referidos instrumentos e conforme a
cláusula dois neles inserta que correria “(...) por conta exclusiva dos
compradores, a partir do momento da posse, todas as taxas e os
impostos, presentes e futuros, lançados sobre o imóvel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025033-35.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 41733 - 4/6
responsabilizando-se os vendedores por débitos até a presente data” (fls.
28 e 33).
No entanto a autora, alegando que o requerido não honrou com
os pagamentos dos tributos, como lhe cabia, ajuizou a presente demanda,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença, ora combatida.
Pois bem.
Como se verifica dos documentos juntados com a inicial, a
autora comprovou, como lhe cabia, que os tributos não haviam sido
quitados e estavam, ainda, em seu nome, apesar do tempo decorrido
desde a assinatura do contrato, o qual, conforme acima narrado, atribuía
tal responsabilidade ao requerido.
Este, ao contrário, não obteve êxito na comprovação de que a
quitação dos tributos pela autora se deu em contrapartida à construção
de cobertura das áreas externas dos imóveis recebidos como pagamento.
Da leitura dos depoimentos prestados não é possível dessumir-
se que a autora tenha entabulado acordo com o requerido, tal como
afirmou o apelante na contestação e, agora, no apelo.
Aliás, como constou da r. sentença,
“O depoimento pessoal da autora nada trouxe aos autos que pudesse
comprovar a existência do acordo verbal noticiado pelo requerido.
Quanto à prova testemunha, é certo que, embora a testemunha tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025033-35.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 41733 - 5/6
afirmado que sabia de um acordo entre os proprietários dos imóveis
(possivelmente a autora) e o dono da obra (o requerido), para construção de
cobertura, é certo que o Sr. José Cláudio afirmou que não sabia quais os termos
do acordo.
Portanto, não havendo prova acerca do citado contrato verbal para
que a autora efetuasse o pagamento dos tributos como contraprestação à obra
feita nas coberturas dos apartamentos, remanesce a obrigação do requerido,
contratualmente prevista, acerca do pagamento dos tributos indicados pela
autora na inicial. E como eles foram pagos pela autora, deve mesmo o
requerido ser condenado ao pagamento dos valores por ela apontados e não
impugnados.”
Deste modo, não há como se modificar o entendimento
esposado pelo primeiro grau, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
Improvido o recurso, de rigor a majoração da verba honorária
devida pelo apelante ao patrono da apelada para 17% do valor atualizado
da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025033-35.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 41733 - 6/6
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator